Tribunal: STF
Processo: Rcl 47910
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AeC Centro de Contatos S.A propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido no processo n. 0000802-98.2014.5.03.0001, na qual alega descumprimento à orientação firmada no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora de serviços, ora reclamante.



    Sustenta que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento fixado na ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 25, da Lei n. 8.987/1995, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



     Em 28 de junho de 2021, não conheci da reclamação por entender que o ato reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, é anterior ao julgamento da ADPF 324 , bem como por não restar configurada a alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Sobreveio agravo interno, no qual a agravante sustenta que o decidido na ADPF 324 deve ser aplicado ao caso ainda que o ato reclamado tenha sido proferido antes do julgamento do paradigma, uma vez que não transitada em julgado a decisão impugnada. 



    No que toca ao verbete vinculante n. 10 da Súmula, insiste na tese de que o órgão reclamado, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade, afastou a aplicação do art. 25, da Lei n. 8.987/1995. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    A parte agravada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado e passo a reexaminar o mérito.



    Assiste razão à agravante em relação à alegada ofensa ao verbete n. 10 da Súmula.



    Por oportuno, confira-se trecho da sentença mantida pelo acórdão reclamado:



    O pleito de reconhecimento de vínculo laborativo entre a autora e a 2ª ré encontra óbice legal intransponível, decorrente da necessária aprovação em concurso público, visto tratar-se a 2ª reclamada de empresa integrante da administração pública indireta do Estado de MG sujeita, por óbvio, à regra contida no inciso II, do artigo 37, da CF/88, fato suficiente a ensejar a improcedência do pleito ínsito à declaração do vínculo de emprego com ela postulado.



    Apesar disso, à luz do entendimento firmado através da Súmula 331 do TST, admite-se a intermediação de mão-de-obra em caráter especialíssimo, a saber: contratação de trabalho temporário, atividades de vigilância, de conservação e de limpeza, e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador.



    No caso específico dos autos, inexiste controvérsia quanto ao fato de que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada (A&C Centro de Contatos) para laborar como atendente de call center, conforme contrato de prestação de serviços firmado pelas reclamadas.



    O objeto do contrato (fls. 100, cláusula primeira) é a implantação, operação e gestão de serviços de atendimento telefônico, através do fornecimento de teleatendimento ativo e receptivo, na forma humana e eletrônica.



    Essa atividade, indubitavelmente, é necessária à consecução do próprio objeto social da contratante, o qual envolve o planejamento, execução, ampliação, exploração de serviços públicos de saneamento básico.



    Atuando a COPASA na prestação de serviço público, a realização de chamadas, bem como seu recebimento se inserem no objetivo do seu empreendimento.



    Não se concebe que uma empresa prestadora de serviços indispensáveis de saneamento básico não disponha de um serviço de atendimento aos seus clientes.



    Insta salientar, ainda, que o artigo 25 da Lei n. 8.987/95 não autoriza, por si só, a terceirização da atividade-fim da reclamada, na medida em que tal dispositivo legal deve ser interpretado de forma a harmonizar-se com os demais princípios e normas do ordenamento jurídico vigente, inclusive à luz do artigo 26 da citada Lei c/c o artigo 175 da Constituição da República. Isto porque a concessão de serviços públicos observa um procedimento legal específico (licitação, celebração de contrato entre o poder concedente e a concessionária, fiscalização do contrato, etc), de forma que a terceirização do objeto da concessão burlaria todo esse procedimento legal.



    Ademais, a referida Lei rege as relações administrativas entre o ente público e a concessionária e entre estes e os usuários, devendo a sua aplicação nesta Especializada observar as demais regras e princípios aplicáveis ao Direito do Trabalho, em especial os princípios da valorização do trabalho humano, da dignidade e da proteção do trabalhador.



    Este Egrégio Regional assim já se posicionou, em Acórdão proferido em recurso ordinário, interposto no processo n. 01493-17.2011.5.03.0002, publicado em 27/03/2012:



    Por tudo delineado, não há como entender que o termo "atividades inerentes" utilizado no art. 94, II da Lei 9.472/97 e art. 25, §1o da Lei 8.987/95 se confunde com "atividade fim", expressão cunhada pela doutrina e jurisprudência para se referir às atividades essenciais à dinâmica empresarial, pois, do contrário, estar-se-ia permitindo que o serviço público concedido ou parcela dele seja prestado por empresa que não se sujeitou à licitação, em completo alvedrio do que dispõe o art. 175 da CR/88. Assim, a transferência da execução de parte do serviço público, ou seja, de atividade fim da concessionária somente pode se dar na forma do art. 26 da Lei 8.987/95 e, nesse caso, a subconcessionária se sub-roga em todos os direitos e obrigações da subconcedente, inclusive, quanto às tarifas devidas pela prestação do serviço subconcedido. Isso implica reconhecer que a subconcessionária passará a responder diretamente perante o poder público concedente e o usuário quanto aos serviços delegados e que a subconcedente não mais se beneficiará economicamente desses mesmos serviços, ou seja, não auferirá suas tarifas. Portanto, o art. 25 da Lei 8.987/95 e o art. 94, II da Lei 9.472/97 autorizam, apenas, a terceirização de atividades meio, dividindo-as em inerentes, acessórias ou complementares. Com a terceirização dos serviços, portanto, a segunda reclamada tão somente pretendeu pulverizar a categoria profissional, excluindo das leis trabalhistas pertinentes e dos benefícios coletivos ajustados uma parcela dos que lhe prestam serviços em atividade-fim. Muito embora a relação empregatícia entre a autora e COPASA dependa de admissão por concurso público, não se poderia afastar o princípio da isonomia, conforme recente entendimento consolidado na OJ 383 da SDI-1 do TST.



    [...]



    No caso em tela, a teor do inserto no artigo 818 da CLT c/c o artigo 333, I, do CPC, caberia à autora o ônus da prova quanto à identidade do trabalho por ela executado com relação ao labor desenvolvido pelos empregados da segunda reclamada.



    Para tanto, a prova oral colhida aos autos, fls. 24, demonstra, com firmeza, que as tarefas desenvolvidas e desempenhadas pela reclamante, tais como a solução de questões relacionadas ao fornecimento e religação de água, abertura de solicitações, dentre outros, equiparam-se, sem dúvida, àquelas desenvolvidas pelos próprios atendentes nos postos de atendimento da COPASA, além de indispensáveis para a clientela e para a própria instituição.



    Ouvida a preposta da primeira reclamada esta asseverou que a reclamante prestava serviços exclusivos para a segunda reclamada. O preposto da segunda ré, por sua vez, afirmou que "os postos de atendimento da COPASA prestam os mesmos serviços que o que a reclamante faz, todavia de forma presencial".



    Nesse sentido, revela-se indubitável a existência da denominada "subordinação estrutural que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento" (Delgado, Maurício Godinho. Direitos Fundamentais na Relação de Trabalho. In Revista do Ministério Público do Trabalho.Brasília, ano XVI, no. 31, março de 2006, fls. 45/46).



    Em decorrência do teor da prova produzida, não infirmada por outra em sentido distinto, conclui-se, com segurança, que a primeira reclamada atua de forma direta e conexa com a COPASA, sendo certo que a reclamante, no caso em tela, participava de procedimentos diretamente ligados ao interesse e à atividade-fim da segunda reclamada.



    Com isso, vê-se que a matéria objeto de discussão está verdadeiramente atrelada à aplicação do princípio da isonomia, conforme previsto nos artigos 5o, caput e 7o, XXX, da Constituição da República de 1988.



    O ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/1995, adotando expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (enunciado n. 331/TST) que veda genericamente a possibilidade de terceirização de atividade-fim.



    Portanto, foi afastada a aplicação de lei sem a observância da reserva de plenário, o que configura descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Do exposto, reconsidero a decisão em que neguei seguimento à reclamação e julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente